Tribunal: STF
Processo: ARE 1558388
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. PARCELAS DE VALE-TRANSPORTE E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO EMPREGADOR A PARTIR DE DESCONTO SOFRIDO PELO EMPREGADO. TEMA 1.415 DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO EM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que obteve a não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos a título de vale-transporte, vale-refeição/alimentação e assistência médica/odontológica (inclusive coparticipação), bem como o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente, nos limites da legislação vigente.



    2. O agravo reitera os argumentos já apresentados na apelação, passando à modificação da decisão recorrida.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há motivos para reformar a decisão monocrática, considerando a ausência de novos fundamentos que firmam o entendimento anterior.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão monocrática colaborou com a revisão consolidada e os dispositivos legais aplicáveis, incluindo o artigo 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, e a tese apresentada no Tema 1.174 do STJ, que afastam a contribuição de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas.



    5. A fiscalização é uníssona ao vedar a reiteração de argumentos que já foram vencidos, enfrentados e rejeitados, em respeito aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: 1. Não incide contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos a título de vale-transporte, assistência médica/odontológica e vale-refeição/alimentação fornecida in natura ou através de tíquetes/vales, salvo quando pagos em dinheiro 2. A reiteração de argumentos já enfrentados não justifica uma reforma de decisão monocrática fundamentada.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 195, inciso I, alínea “a”; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    Analisados os autos, exsurge que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da base de cálculo da contribuição em tela, à luz da natureza jurídica dos valores descontados na folha de salário dos trabalhadores a título de coparticipação em assistência médica e odontológica, é mister examinar a legislação infraconstitucional, incabível em sede de apelo extremo, porquanto a afronta ao texto constitucional, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. Assim, cito o ementário:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.376.970, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 21/6/2022, processo paradigma do Tema 1.221 de repercussão geral)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária do empregado. Análise de legislação infraconstitucional. Violação reflexa. Impossibilidade. 1. Para superar a compreensão do Tribunal de origem (mormente quanto à premissa de que os valores concernentes à retenção a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária do empregado compõem a remuneração desse) e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (legislação trabalhista, Lei nº 8.212/91 e legislação do IRPJ), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.354.411-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.355.717-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/3/2022)



    Ademais, quanto à controvérsia acerca da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado, consigne-se que a matéria foi submetida ao regime da repercussão geral (Tema 1.415, ARE 1.370.843, Min. André Mendonça).



    Ex positis, DESPROVEJO PARCIALMENTE o agravo, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e, quanto à matéria remanescente, submetida à sistemática da repercussão geral, determino a DEVOLUÇÃO do presente feito ao Tribunal de origem (artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente